Tribunal: TJPA
Processo: 0008657-50.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-27

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÃTIMA. ESPECIAL RELEVÃNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. INOCORRÃNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.MantÃ©m-se a condenaÃ§Ã£o pelo delito de roubo se a materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas. Ã de relevo probatÃ3rio a palavra da vÃtima e do Policial Militar que reconheceram o rÃ©u na fase judicial com firmeza e seguranÃ§a, mormente quando o conjunto dos elementos de convicÃ§Ã£o dos autos comprova a autoria do crime, atÃ© porque tais testemunhos foram corroboradas pelas circunstÃ¢ncias da prisÃ£o, tendo o rÃ©u sido preso em flagrante na posse da coisa roubada.2.Da leitura dos autos, ressoa patente a compreensÃ£o de que, na terceira fase da dosimetria penal, restou censurado o cometimento do crime com a utilizaÃ§Ã£o de uma arma de fogo, vetor de anÃ¡lise objetiva, e, na primeira fase da dosimetria penal, censurou-se a forma como o agente utilizou a arma de fogo, vetor de anÃ¡lise subjetiva, assim, nÃ£o hÃ¡ que se falar em bis in idem no caso concreto, vez que perspectivas diferentes foram considerados pelo juÃzo na fixaÃ§Ã£o da pena, sempre dentro da correta compreensÃ£o das distintas fases da dosimetria penal.3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0008657-50.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARABÁ (2ª Vara Criminal)
APELANTE: ELISVANDO SANTANA RAMOS - Def. Público Eloizio de Souza
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA.
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Mantém-se a condenação pelo delito de roubo se a materialidade e autoria ficaram devidamente comprovadas. É de relevo probatório a palavra da vítima e do Policial Militar que reconheceram o réu na fase judicial com firmeza e segurança, mormente quando o conjunto dos elementos de convicção dos autos comprova a autoria do crime, até porque tais testemunhos foram corroboradas pelas circunstâncias da prisão, tendo o réu sido preso em flagrante na posse da coisa roubada.
2.Da leitura dos autos, ressoa patente a compreensão de que, na terceira fase da dosimetria penal, restou censurado o cometimento do crime com a utilização de uma arma de fogo, vetor de análise objetiva, e, na primeira fase da dosimetria penal, censurou-se a forma como o agente utilizou a arma de fogo, vetor de análise subjetiva, assim, não há que se falar em
bis in idem
no caso concreto, vez que perspectivas diferentes foram considerados pelo juízo na fixação da pena, sempre dentro da correta compreensão das distintas fases da dosimetria penal.
3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR -LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 15ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias seis e treze do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ELISVANDO SANTANA RAMOS,
por meio do órgão da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Penal da Comarca de Marabá, que o condenou pena prática do crime definido no art. 157, §2º inciso II, §2º - A, do Código Penal, (crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo), ao cumprimento da pena de
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicialmente fechado,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade
.

A sentença narra os fatos da seguinte maneira:
¿(...)1º fato (157, §2º, II, §2º A, I, do Código Penal Brasileiro):
No dia 25.06.2018, por volta das 21h00, ANDIRA NERES ARAÚJO estava na porta de sua residência para deixar uma sacola de lixo quando foi surpreendida com a chegada de dois nacionais em motocicleta HONDA BROZ, cor vermelha, que anunciaram o assalto e subtraíram seu aparelho celular SAMSUNG. Na ocasião, a vítima percebeu que um deles estava utilizando arma de fogo.
2º fato (157, §2º, II, §2º A, I, do Código Penal Brasileiro):
No dia 26.06.2018, por volta das 21h00, JAILSON COSTA AGUIRRA estava na porta de sua residência, situada a na Rua Pedro Fontenelle, núcleo Cidade Nova, Bairro Bom Planalto, quando uma motocicleta HONDA BROZ, cor vermelha, se aproximou com dois indivíduos, ato em que com uma arma de fogo de cor prateada, anunciaram assalto e subtraíram seu aparelho, modelo J5 PRO. Em seguida a vítima passou a perseguir os suspeitos, ocasião em que eles efetuaram um disparo de arma de fogo momento em que apareceu a polícia militar que capturou os suspeitos.
Ao empreender diligências a polícia prendeu em flagrante delito ELISVANDRO e CLAYTON na posse de uma arma de fogo calibre 32, com 14 (quatorze) munições, sendo uma deflagrada e de 05 (cinco) aparelhos celulares.¿

A denúncia foi recebida (fl. 06) e, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a acusação para:
¿CONDENAR o acusado ELISVANDO SANTANA RAMOS, (...) às penas do 157, §2º, II, §2º-A, do Código Penal (2º fato) e ABSOLVÊ-LO, na forma do art. 386, VII, do CPP, quanto a imputação do crime descrito no artigo 157, §2º, II, V, §2º-A, do Código Penal (1º fato).¿
(textuais) (sentença às fls. 49/53), decisão contra a qual se insurge a defesa do apenado.

Em suas razões (fls. 56/60), requer a absolvição do réu pela prática da conduta criminosa, com fulcro no 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que inexistem provas aptas à condenação. Subsidiariamente, questiona a dosimetria da pena na 3ª fase, uma vez que o magistrado se utilizou da arma de fogo para majorar tanto a pena base, quanto na terceira fase, o que configura
bis in idem.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, apenas no tocante a valoração do uso de arma de fogo, nas duas fases da dosimetria da pena (fls. 67/74).

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas, nesta instância recursal, manifestou-se
¿pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação interposto por Elisvando Santana Ramos, a fim de ser corrigido o bis in idem, no tocante a majorante do uso de arma de fogo, na primeira e na terceira fase da dosimetria.¿
textuais (fls. 81/85).

É o relatório. À revisão em 23 de março de 2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
Da materialidade:

A materialidade do crime de roubo majorado esta devidamente comprovada por meio do boletins de comunicação de crime nº 00184/2018.102138-4 e nº 00202/2018.100442-4 (fls. 21 e 39, do IPL; pelo Auto de Apreensão de Objetos (fl.22 - apenso) que indica a apreensão 01 (uma) motocicleta vermelha, placa JUM1628, sem chave, 01 (um) revolver calibre 22, 14 (quatorze) munições calibre 22, 05 (cinco) aparelhos celulares; pelo Auto de Entrega de Objetos (fls. 23, 25, 27, 29, - apenso); pelo Auto de Prisão em Flagrante (Apenso II); pelo relatório da autoridade policial, somado, ainda, aos depoimentos testemunhais colhidos em juízo.

Consigno, desde logo que, na análise da prova oral produzida em Juízo, farei uso das transcrições contidas na sentença, as quais se mostram fidedignas às gravações registradas nos autos.
Da autoria delitiva:

A vítima
Jailson Costa Aguirra
, em juízo, efetuou o reconhecimento, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal,
e apontou ELISVANDO como sendo um dos homens que lhe apontou a arma no dia dos fatos estando, inclusive, sem capacete
.

Seguiu contando que, no dia dos fatos retornava de seu trabalho, por volta de 20h00, quando foi abordado pelos réus em uma moto BROZ vermelha,
indicando que ELISVANDO era o homem que estava na garupa da motocicleta, desceu do veículo, e realizou a abordagem com arma em punho
. Em seguida, passou a perseguir os indivíduos, tendo sofrido um disparo de arma de fogo, emitido em torno de 12 (doze) metros de distância, feito em sua direção.

O Policial Militar
Humberto de Assis Costa
, responsável pela prisão em flagrante do réu, asseverou em juízo que se destacou ao local para dar apoio pois atua na região e chegando lá detectou que já havia um dos suspeitos baleados. Já o outro comparsa tentou pular um muro e a própria população conseguiu detê-lo. Declinou que haviam vários celulares e ainda uma arma de fogo com munições e que uma das vítimas disse que ELISVANDO era a pessoa responsável por cometer os assaltos.

O agente público
Xerxes Fernandes Gomes da Silva
, policial militar, disse que chegou ao local dos fatos e tomou conhecimento de que os indivíduos teriam tentado assaltar uma pessoa na rua e esta, por sua vez, teria disparado contra os réus. Assim, um dos suspeitos acabou baleado no chão, embaixo de uma motocicleta, e o outro já teria se evadido do local, no entanto outras equipes (MIKES e GTO) realizaram um cerco na quadra e conseguiram detê-los, mas não chegou a ver o outro elemento pessoalmente.

O réu, quando interrogado em juízo, utilizou-se do seu direito Constitucional de permanecer em silêncio.

Registre-se, por oportuno, que nos crimes contra o patrimônio, cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima quando firme e coerente, possui relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISOS I E II C/C O ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO NA DELEGACIA EFETUADO PELA VÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO WELLINGTON. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. TESTEMUNHA OCULAR E POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. (...)
1. Válida é a prova obtida por meio dos depoimentos da vítima, prestados com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, os depoimentos da vítima não deixam dúvidas quanto à prática do crime de tentativa de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Wellington Barros Costa, ressaltando que, houve, inclusive, o reconhecimento formal do acusado na delegacia, conforme Auto de Reconhecimento de Pessoa, realizado pela vítima Rosilene. Sendo assim, ressalto que, os elementos do inquérito podem influir sim na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a exemplo da confissão extrajudicial do réu, bem como pelos depoimentos das testemunhas de acusação, a testemunha ocular que presenciou os fatos por ser funcionária da granja e os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante de Wellington. (...) (7559655, 7559655, Rel. Vânia Lucia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

No caso, nota-se que a vítima foi enfática ao afirmar que foi abordada pelo réu e seu comparsa, onde descreveu, com riqueza de detalhes, todo o
iter criminis,
onde consta que o acusado Elisvando estava portando uma arma de fogo (que foi apreendida), além de estar sem capacete.

Além de reconhecida pela vítima, verifica-se que o réu e o comparsa foram encontrados logo após o delito, ainda na posse da arma e os bens subtraídos, na forma esclarecida pelo policial responsável pela prisão em flagrante.

Portanto, a materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na denúncia encontram-se demonstradas por meio das provas angariadas ao feito, notadamente a palavra da vítima, e dos policiais responsáveis pelo flagrante e do comparsa.

Não há, portanto, que se cogitar a possibilidade de absolvição do apelante por insuficiência de provas, sendo imperiosa a condenação pelo crime de roubo, tal como consignado na sentença.
Da dosimetria da pena:

Entende a defesa que o magistrado, ao negativar o emprego de arma de fogo na primeira e terceira fase, ocorreu em
bis in iden,
razão pela qual pugna pela reforma, nessa parte.

Adianto, que o pedido não merece ser provido.

Antes de mais, vamos aos termos da sentença, onde, na primeira fase da dosimetria penal foram considerados em desfavor do réu os vetores da culpabilidade e circunstâncias do crime, que assim foram considerados pelo juízo:
¿4. DOSIMETRIA:
(...)
As
circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado,
pois no intuito de garantir a impunidade do seu delito atirou contra a vítima, assumindo o risco de ceifar a vida de um inocente. Neste tocante é importante frisar que a arma de fogo foi apreendida com esse acusado e ainda que não o fosse a circunstância e objetiva e comunica-se com todos os co-autores.
A
culpabilidade do réu foi superior na espécie
. A prática do delito em concurso de pessoas é mais reprovável, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa.

Ao exasperar a pena na terceira fase da dosimetria penal, o juízo sentenciante assim fundamentou a decisão:
Na derradeira etapa encontra-se presente a causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo (§2º A, I, do artigo 157 do CP) de modo que exaspero a pena do réu em 2/3 (dois terços) fixando-a, de modo definitivo, em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 245 (duzentos e quarenta e cinco) dias-multa por infringência ao artigo 157, §2º, II, §2º A, I, do Código Penal Brasileiro. (...)¿

A leitura conjunta do exposto revela que, na terceira fase da dosimetria penal houve, unicamente, o aumento decorrente da prática do crime com o uso de arma de fogo, nos exatos termos prescritos pela norma legal contida no Art. 157, § 2º-A, I do CP e, em seu turno, na primeira fase da dosimetria penal houve, em verdade, a negativação do vetor das circunstâncias do delito decorrente da forma como o armamento foi empregado na conduta delitiva, isto é, reconheceu-se uma maior necessidade de censura na conduta por ter, o ora apelante, efetuado vários disparos com a aram de fogo, em via pública, na direção da vítima, colocando em risco a vida dela, e de muitas outras pessoas, ou seja, em outras palavras:

Na terceira fase da dosimetria penal, restou censurado o cometimento do crime com a utilização de uma arma de fogo, vetor de compreensão objetiva e, na primeira fase da dosimetria penal, censurou-se a forma como o agente utilizou a arma de fogo, vetor de compreensão subjetiva, assim, não há que se falar em
bis in idem
no caso concreto, vez que perspectivas diferentes foram consideradas pelo juízo na fixação da pena, sempre dentro da correta compreensão das distintas fases da dosimetria penal.

No mais, ainda que se desconsiderasse os aspectos acima destacados, e, na primeira fase da dosimetria da pena, o vetor da Conduta Social fosse neutralizado, ainda assim, a pena base restaria fixada nos moldes da sentença, vez que fora sopesada dentro dos parâmetros da razoabilidade (já que outros vetores permaneceriam negativados) e, na terceira fase, o magistrado, de igual forma, aumentaria a pena ante o reconhecimento do emprego de arma de fogo.

Assim, sobre essa perspectiva de análise, o que se tem é um quadro fático-processual em que, diferentes vertentes da dinâmica delitiva foram sopesados ao longo da dosimetria penal operada em desfavor do réu, não havendo que se falar, sobre qualquer delas, em dupla censura decorrente de um mesmo fato.
Dispositivo:

Diante de todo o exposto, conheço e nego provimento ao presente recurso de apelação, para que a sentença seja mantida na sua integralidade.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator